Tribunal: TJDFT
Processo: 0718502-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Requerimento de ofícios ao inss e ao caged. Ausência de razoabilidade e efetividade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu os pedidos de expedição de ofício ao INSS e ao CAGED.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se cabível a expedição de ofícios ao INSS e ao CAGED para fins de satisfação do crédito executado.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ admite a reiteração de pedidos de pesquisa patrimonial, desde que observado o princípio da razoabilidade, especialmente no tocante à existência de lapso temporal mínimo entre as diligências, usualmente de um ano.
4. No caso, foram realizadas buscas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD há menos de um ano e a consulta ao INFOJUD revelou que o executado exerce atividade empresarial, o que, por si só, não justifica a expedição de ofício ao INSS, diante da inexistência de indícios mínimos de vínculo previdenciário ativo.
5. A expedição de ofícios ao INSS e ao CAGED somente se justifica diante de elementos concretos que indiquem sua efetividade para a localização de ativos penhoráveis.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A expedição de ofícios ao INSS e ao CAGED somente se justifica diante de elementos concretos que indiquem sua efetividade para localização de ativos penhoráveis.”
_________________________
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.713.694, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 04.12.2024; TJDFT, Acórdão 1400778, 0729510-16.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, DJE 10.03.2022; TJDFT, Acórdão 1870651, 0709572-30.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJE 12.06.2024.